Tribunal: TJBA
Processo: 0039621-55.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0039621-55.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: J.L.C. representada por Gerinaldo Ferreira Cordeiro e outros Advogado(s): VASCO DE PHILADELPHO NEVES, ALVARO ARANTES, ANTONIO MORTARI, JOSE DOS SANTOS VIEIRA DOS ANJOS APELADO: VIACAO SAO PEDRO LTDA e outros Advogado(s):JOSE DOS SANTOS VIEIRA DOS ANJOS, ANTONIO MORTARI, ALVARO ARANTES, VASCO DE PHILADELPHO NEVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de indenização decorrente de atropelamento de menor por ônibus da empresa ré. A vítima, com 7 anos à época, sofreu fratura exposta e deformidade permanente ao tentar embarcar no coletivo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há carência de ação por ilegitimidade passiva ou falta de interesse de agir; (ii) verificar a responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, materiais e estéticos, pleiteando a autora a majoração e a ré a redução. III. Razões de decidir 3. A preliminar de carência de ação confunde-se com o mérito, devendo a legitimidade ser analisada com base na teoria da asserção. A empresa proprietária do veículo é parte legítima para responder pelos danos causados por seu preposto. 4. A responsabilidade da concessionária de transporte público é objetiva. A prova dos autos demonstra que o motorista agiu com imprudência ao movimentar o veículo com a porta aberta enquanto a criança embarcava, não havendo culpa exclusiva da vítima. 5. Os danos materiais, morais e estéticos restaram comprovados através de laudos periciais que atestam debilidade permanente e deformidade no membro inferior da autora. 6. O valor indenizatório fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões, a idade da vítima e a capacidade econômica das partes, não merecendo reparo. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "1. A empresa de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, salvo comprovada excludente de responsabilidade. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2050505/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0039621-55.2001.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA e JÉSSICA LIMA CORDEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expendidas.